Tribunal: TJDFT
Processo: 0704952-81.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDISPONIBILIDADE. BENS. SUBSTITUIÇÃO. SEGURO-GARANTIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de restituição de bens bloqueados e, subsidiariamente, de substituição do bloqueio por seguro-garantia judicial, formulado em incidente proposto no curso de ação civil pública por improbidade administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas (2) questões em discussão: (i) saber se é juridicamente cabível a restituição dos bens bloqueados com fundamento no art. 120 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se é possível substituir o bloqueio por seguro-garantia judicial antes do trânsito em julgado da sentença condenatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 120 do Código de Processo Penal não se aplica às ações civis por improbidade administrativa, regidas pela Lei no 8.429/1992, pois trata de medidas assecuratórias penais, enquanto a indisponibilidade de bens possui natureza cautelar civil.
4. A substituição da penhora por seguro-garantia é medida excepcional, condicionada à demonstração de grave prejuízo ao réu e à ausência de risco ao interesse público.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: ­­“O art. 120 do Código de Processo Penal não se aplica às ações civis por improbidade administrativa, regidas pela Lei no 8.429/1992, pois trata de medidas assecuratórias penais, enquanto a indisponibilidade de bens possui natureza cautelar civil”.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.429/1992, arts. 9o e 16; CPP, art. 120.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0717238-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 8.8.2024.